Tribunal: TJDFT
Processo: 0715670-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. EFEITO RETROATIVO À DATA DO FIM DO PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DE UM DOS DELITOS. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante compreensão consolidada no STJ (EAREsp 386.266/SP), impõe-se a retroação do trânsito em julgado à data do escoamento do prazo para a interposição dos recursos especial e extraordinário na origem, uma vez que a confirmação no Tribunal Superior da decisão que inadmite o recurso especial ou extraordinário tem natureza meramente declaratória, apenas pronunciando algo que já aconteceu previamente. Precedentes.
2. Se a fixação do regime inicial se baseou exclusivamente no quantum decorrente do concurso material de crimes, reconhecida a prescrição da pretensão executória de um dos delitos, com a consequente redução da reprimenda, impõe-se a readequação do regime inicial de cumprimento da pena.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.